Tribunal: TJPA
Processo: 0005770-51.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005770-51.2012.8.14.0401

APELANTE: WILKER SEPEDA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0005770-51.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: WILKER SEPEDA QUARESMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PREJUDICADO. APENAMENTO JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0005770-51.2012.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: WILKER SEPEDA QUARESMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
WILKER SEPEDA QUARESMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4757729 p. 2-3) em resumo, que em 04/04/2012 por volta de 07h45, policiais militares realizavam ronda ostensiva no Bairro do Tapanã quando receberam uma denúncia – via celular - de que na Rua Sol de Verão, casa 111, assaltantes guardavam produtos de roubo.

A guarnição ao se dirigir para o referido endereço

encontrou o apelante, e após sua autorização, procedeu com revista no imóvel, tendo encontrado dentro de uma geladeira 23 (vinte e três) tabletes pequenos de erva prensada (“maconha”), pesando 34,733g (trinta e quatro gramas e setecentos e trinta e três miligramas).

Ao ser indagado Wilker confessou que comprou a droga de um primo para revender pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada tablete, tendo ele sido preso e encaminhado para a delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4757731 p. 12-15), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4757734 p. 6-14), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, subsidiariamente pela reforma da dosimetria da pena-base, com a consequente substituição da pena privativa pela restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4757734 p. 17-22 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja afastada as circunstâncias valoradas negativamente com consequente redução do quantum da pena base (ID nº 4757737 p. 11-20).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito em sua residência, após informação prestada via denúncia anônima. Com a ação da polícia, os agentes encontraram dentro da geladeira 23 (vinte e três) tabletes de maconha, pesando 34,733g (trinta e quatro gramas e setecentos e trinta e três miligramas)
com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4757725 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4757730 p. 37).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar.

As
testemunhas de acusação Edilson Braga Miranda, Emanoel Nasareno Santana da Silva e Eder Gonçalves da Trindade Monteiro,
policiais militares
que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, foram uníssonas em declarar que o primeiro policial recebeu uma denúncia anônima – via celular - acerca de produtos de roubo que estariam na residência do apelante, e, com isso se deslocaram para o referido imóvel e com

autorização do recorrente procederam com a revista, tendo sido Emanoel quem localizou as substâncias dentro da geladeira.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com 34,733g (trinta e quatro gramas e setecentos e trinta e três miligramas)

de maconha para fins comerciais dentro de uma geladeira.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não merece acolhimento
o pleito de absolvição alegado pelo apelante.

2.
Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com
consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu de forma genérica a reforma da dosimetria da pena, aduzindo que a fixação do apenamento base não atendeu aos critérios exigidos pela legislação e consequentemente pleiteia a substituição da mesma pela restritiva de direitos.

Segue trecho da sentença:

“(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que no conjunto são majoritariamente favoráveis, fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de tráfico, na modalidade guardar, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso

(...)”

Como se pode observar, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, logo, incorre em erro a defesa pugnar pela fixação no mínimo legal.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não assiste razão à defesa. No presente caso, o apenamento aplicado é superior a 04 (quatro) anos, logo, não restam preenchidos todos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022